Tribunal: STF
Processo: HC 243232
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 908.667/SP, assim ementado (eDOC 13):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE DA DROGA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A quantidade de droga apreendida com o paciente (465g de maconha, fracionadas em 9 porções; e 25g de cocaína, fracionadas em 25 porções) e a reincidência específica demonstram, respectivamente, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, constituindo, assim, fundamentação idônea na decretação da prisão cautelar, visando a garantia da ordem pública 



    2. Considerando o quadro fático delineado na origem, o acolhimento da tese da defesa de que não foi o recorrente que dispensou as drogas demanda reexame aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea; c) “[a] presença de diversos suspeitos correndo e arremessando diversos objetos ao solo quando da chegada da força policial levanta sérias dúvidas sobre a verdadeira responsabilidade das drogas”, de modo que o paciente tem grandes chances de receber o decreto absolutório; d) nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente; e) a Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento das medidas assecuratórias diversas da prisão.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. De fato, o impetrante não trouxe aos autos a cópia do decreto prisional.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente